Tribunal: TJBA
Processo: 8132962-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132962-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: CARMEN MESQUITA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE MIRANDA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES ATÍPICAS NÃO BLOQUEADAS. SÚMULA 479/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
As instituições financeiras e de pagamento respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes bancárias, inclusive em casos de golpes de engenharia social, nos termos da Súmula 479/STJ, configurando-se hipótese de fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida.

2.
Constitui defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, a falha no dever de segurança quando as instituições financeiras não identificam
ou
bloqueiam operações atípicas que destoam do perfil de consumo do cliente, considerando: i) transações que fogem ao padrão habitual; ii) horário e local das operações; iii) intervalo entre transações; iv) sequência das operações; v) meio utilizado; vi) contratação de empréstimos atípicos seguidos de pagamentos suspeitos.

3.
Demonstrado que, nos dias 08 e 09/03/2023, foram realizadas sucessivas transações destoantes do comportamento financeiro habitual da consumidora, sem que as instituições atuassem para confirmar as operações ou mitigar o dano, resta configurado o defeito na prestação do serviço.

4.
A responsabilidade solidária entre o banco que concedeu os empréstimos fraudulentos e a instituição de pagamento que processou as transferências via PIX está fundamentada nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, pois ambas as instituições falharam no dever de segurança, contribuindo para a consumação do dano.

5.
Não cabe reforma da sentença em favor da apelada para reconhecer repetição em dobro do indébito e danos morais,
pois
ausente recurso da parte quanto a esses pontos, sendo as contrarrazões meio inadequado para tal pretensão.

6.
Recursos desprovidos.

DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único; 14, § 1º, incisos I, II e III; § 3º, inciso II.

JURISPRUDÊNCIA
RELEVANTE CITADA
:
Súmula 479/STJ. STJ, REsp n. 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2025, DJe 13/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.
8132962-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
BANCO BRADESCO SA e NU PAGAMENTOS S.A.
e como apelada
CARMEN MESQUITA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .